Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. "QUINTOS".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria do sr. Lúcio José Vieira e determinar seu registro; 9.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que encaminhe, no prazo de quinze dias, cópia da decisão judicial que ampara o pagamento da rubrica de VPNI judicial ao senhor Márcio Gomes Soares, bem assim o mapa de tempo de função do interessado.